Tribunal: TJSP
Processo: 1045212-40.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Reserva de margem consignável de benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Irregularidade contratual. Não ocorrência. Relação regida pelo CDC. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento. Contrato regularmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Reserva de margem consignável de benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Irregularidade contratual. Não ocorrência. Relação regida pelo CDC. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento. Contrato regularmente firmado pela suplicante. Saques realizados no cartão de crédito consignado demonstram a ciência da autora acerca do funcionamento do produto. Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou morais. Sentença confirmada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045212-40.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARIA
GHENOV MENDES, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
Apelação:
1045212-40.2018.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Juízo de origem:
6a Vara Cível
Juiz prolator:
Adriana Tayano Fanton Furukawa
Processo:
1045212-40.2018.8.26.0602
Apelante:
Maria Ghenov Mendes (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco BMG S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada
com repetição de indébito e indenização por danos morais.
Reserva de margem consignável de benefício previdenciário.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
da
autora.
Inadmissibilidade. Irregularidade contratual. Não ocorrência.
Relação regida pelo CDC. Contrato de adesão não implica a
flexibilização de seu cumprimento. Contrato regularmente
firmado pela suplicante. Saques realizados no cartão de
crédito consignado demonstram a ciência da autora acerca do
funcionamento do produto. Inexistência de ato ilícito e dos
consequentes
danos
materiais
ou
morais.
Sentença
confirmada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
do TJSP. Recurso não provido.
VOTO No 21853
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 181/185, que nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada
com danos morais e repetição de indébito, julgou improcedentes os
pedidos, condenando a requerente ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
ter buscado o banco réu para a tomada de empréstimo consignado, tendo
lhe sido fornecido, no lugar, o empréstimo na modalidade de saque em
cartão de crédito consignado, com taxas de juros superiores às do
empréstimo pretendido, e com descontos da RMC incapazes de saldar a
dívida.
Argumenta que o fornecimento de cartão de crédito
contra a vontade do consumidor, com consequentes descontos mensais,
caracteriza ilícito consumerista, exsurgindo danos morais “in re ipsa”.
Prequestiona
a
matéria
como
requisito
de
admissibilidade de recurso aos Tribunais Superiores.
Pugna pelo provimento do recurso para que a ação
seja julgada totalmente procedente, fls. 188/198.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiária a autora, o recurso foi respondido (fls. 201/227).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 233).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 181/185:
“MARIA GHENOV MENDES ajuizou a presente AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO
INDENIZATÓRIO em face de BANCO BMG S/A, ambos
qualificados nos autos, alegando, em síntese, que,
acreditando tratar-se de Empréstimo Consignado, celebrou
junto à Instituição Requerida, empréstimo com descontos
automáticos
em
seus
benefícios,
de
números
101.550.527-6 e 170.276.145-0, quando, em verdade,
estava a contratar empréstimo com RESERVA DE MARGEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
CONSIGNADA, tratando-se claramente de simulação de
negócio jurídico, em manifesto prejuízo à contratante,
vítima de fraude. Sustenta que jamais solicitou o referido
cartão de crédito, tampouco concorda com o desconto
mensal, efetuado em seus benefícios.
Dessa forma, pleiteia a autora a declaração de inexistência
de
contratação
de
EMPRÉSTIMO,
VIA
CARTÃO
DE
CRÉDITO COM RMC (Reserva de Margem Consignada), por
conseguinte, a inexigibilidade do débito, bem como a
restituição em dobro dos descontos indevidos realizados
mensalmente a título de empréstimo sobre a RMC, nos
termos do art. 42 do CDC, no importe de R$ 4.310,20
(quatro mil, trezentos e dez reais e vinte centavos), bem
como seja o banco requerido condenado ao pagamento de
indenização, a título de danos morais, no importe de R$
12.000,00 (doze mil reais), além do pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios. Pugna,
ainda, prioridade na tramitação, decorrente da idade, pela
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pela
concessão dos benefícios da Assistência Judiciária. Juntou
documentos às fls. 21/25.
A decisão de fls. 26 deferiu a prioridade de tramitação
decorrente da idade à autora.
A fls. 30, foram deferidos os benefícios da Assistência
Judiciária à autora.
Citado, o réu apresentou contestação às fls. 34/64,
alegando, no mérito, em síntese, a regularidade na
contratação
do
cartão
de
crédito
consignado,
a
inexistência de ilegalidade na conduta do Banco BMG
referente à prestação de serviços, alegando haver adotado
todas as diligências necessárias e esperadas ao caso em
apreço. Relata que o diferencial dessa modalidade é a
possibilidade legal de o valor mínimo da fatura ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
descontado mensalmente na folha de pagamento do
contratante, observando-se os limites legais de desconto
(no caso, 5% da margem disponível), havendo ainda
previsão de utilização dos cartões com a finalidade de
saque. Sustenta que a reserva de margem consignável
não é prática abusiva ou ilegal, constando, inclusive, na
Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, do INSS,
ademais, encontra-se em consonância com os termos da
Lei Federal no 10.820/03. Afirma que a autora fez efetivo
uso dos cartões, realizando compras e saques, sendo o
débito devido e o respectivo desconto autorizado de forma
expressa e consciente, deixando a autora de realizar o
pagamento integral das faturas. Sustenta, ainda, a
inexistência de danos materiais e morais ante a licitude na
cobrança dos valores descontados dos benefícios de
titularidade da autora. Impugna a repetição de indébito,
postulando, ao final, pela total improcedência dos pedidos
formulados na exordial. Juntou documentos às fls. 69/170.
Instadas as partes a especificarem provas (fls. 174), o
banco réu postulou pelo depoimento pessoal da autora. Já
a autora postulou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
177).
Indeferido o depoimento pessoal da autora, conforme os
termos da decisão de fls. 179.
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de fls.
181/185 que desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente
improcedente, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
integral confirmação.
A relação contratual estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor
dos serviços e produtos bancários, segundo a definição do caput do art. 3o
da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras
É a vulnerabilidade reconhecida no inciso I do art.
4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do consumidor em questão de
prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
(...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente...”
É dever do contratante tomar ciência das condições
às quais se vincula quando da assinatura do contrato, não havendo que se
flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato
de adesão.
A análise do presente caso permite concluir
inexistirem irregularidades na contratação havida, sendo de rigor a
manutenção da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora.
Isso porque, a suplicante aderiu ao cartão de crédito
quando da contratação do empréstimo consignado, não havendo nenhuma
cláusula destinada a enganar, a iludir o consumidor para que esta incidisse
em erro na celebração do contrato.
Ao revés, os instrumentos contratuais de fls. 69/75 e
77/79 trazem informações claras e adequadas acerca da natureza dos
serviços; já no cabeçalho indica: “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento”, constando expressamente às fls. 70 e 78 que:
“VIII AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
8.1.
Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG
S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado
ora contratado.
[...]
O (A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda estar ciente de
que o referido valor será automaticamente majorado na
mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em
sua margem consignável”.
Deste modo, não possui verossimilhança a alegação
da autora acerca de ter sido ludibriada pelo banco na busca por empréstimo
consignado na modalidade padrão. O que se vê, pelo contrário, é que a
suplicante buscou novo empréstimo junto ao réu quando já utilizado o
limite legal de 30% para descontos na modalidade tradicional de
empréstimo, apenas lhe restando os 5% correspondentes à reserva de
margem consignável para pagamento de cartão de crédito (fls. 22/25).
Insta consignar que, a autora firmou regular termo
de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto da
RMC de seu benefício previdenciário, que corresponde apenas ao
pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito. Inexiste irregularidade
quanto à manutenção do saldo devedor em mesmo patamar na ausência do
pagamento da dívida remanescente, à qual são acrescidos os encargos
aplicáveis a esse tipo de contratação, descritos no instrumento contratual
firmado.
Ademais, indica-se que a autora realizou, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
saque inicial em 19.10.2015, na importância de R$ 1.063,00 (fl. 83), outro
saque, chamado “complementar”, no valor de R$ 219,49 (fl. 84), quantias
estas transferidas às contas da suplicante junto à Caixa Econômica Federal
(código 104) e junto ao Banco Itaú (código 341), demonstrando ciência
acerca do produto e seu funcionamento.
Com isso, resta indubitável que a suplicante utilizou-
se do valor emprestado pelo réu por meio de cartão de crédito consignado
e, alegando desconhecer o contrato, não tê-lo requisitado ou feito uso do
produto, busca a anulação de sua dívida e a reparação de alegados danos
materiais e morais, o que não merece provimento.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de
crédito com reserva de margem consignada (RMC).
Sentença de improcedência. Recurso da autora, alegando
vício
de
consentimento,
pois
pretendia
contratar
empréstimo pessoal, e configuração de danos morais.
Autorização
expressa
por
parte
da
consumidora.
Descontos que observam o limite legal de 5% da base de
cálculo da margem consignável. Exercício regular de um
direito do réu. Danos morais não configurados na espécie.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária, observado o benefício da gratuidade
processual deferido à autora.
(TJSP
11a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1022091-03.2019.8.26.0196
Rel. Des. Marco Fábio
Morsello julgado em 14.05.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Contrato bancário -
Autor que alega ter sido induzido em erro na contratação
de empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido
imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de
margem consignável - Alegação de descontos indevidos no
benefício previdenciário - Sentença de improcedência -
Insurgência do autor - Descabimento - Hipótese em que os
elementos dos autos demonstram que o autor tinha
conhecimento da celebração de contrato de cartão de
crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por
meio de desconto em seu benefício previdenciário -
Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível no 1005340-30.2017.8.26.0189,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. 09-04-2018).
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por
danos morais Cartão de crédito consignado - Autor que
admitiu haver realizado empréstimo consignado com o
banco réu, mas não cartão de crédito consignado, não
tendo autorizado a reserva de sua margem consignável
para esse tipo de contratação - Tese ventilada pelo autor
que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse
sobre
consumo
e
seja
ele
hipossuficiente.
Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por
danos morais Cartão de crédito consignado - Banco réu
que comprovou que o autor firmou, em 8.10.2015, “Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
Banco réu que demonstrou ter o autor efetuado saques
com o cartão de crédito consignado em 2015, 2017 e
2018, havendo os valores de R$ 4.741,91, R$ 1.130,00,
R$ 849,50, R$ 253,00 e R$ 225,89 sido disponibilizados
na conta corrente de sua titularidade Clareza do contrato
sobre o seu objeto, sobre as taxas mensal e anual de juros
aplicáveis ao saldo devedor do financiamento, assim como
sobre a autorização para o desconto, no benefício
previdenciário do autor, do 'valor mínimo indicado na
fatura mensal do cartão de crédito consignado ora
contratado'. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e
indenização
por
danos
morais
Cartão
de
crédito
consignado - Não atestada a alegação de o autor ter sido
induzido em erro Inclusão da reserva de margem
consignável
para
cartão
de
crédito
no
benefício
previdenciário do autor que ocorreu em 22.3.2016,
havendo ele questionado os respectivos descontos apenas
quando do ajuizamento da ação, em 27.6.2018 - Autor
que realizou pagamento parcial paralelamente aos descontos em folha
-
Autor
que
celebrou
vários
empréstimos consignados em seu benefício, a evidenciar
que ele tinha conhecimento suficiente para distinguir se
estava contratando empréstimo consignado ou cartão de
crédito com reserva de margem consignável. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por
danos morais Cartão de crédito consignado - Instrução
Normativa INSS/PRES. no 28/2008 Art. 16, § 3o, dispondo
ser “proibida a utilização do cartão de crédito para saque”,
que não mais subsiste - Banco réu que comprovou a
solicitação formal do empréstimo mediante a utilização do
cartão de crédito, nos termos de seu art. 15, I - Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por
meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II), aplicável aos
benefícios previdenciários (art. 6o) - Precedente do TJSP
Operação financeira que não padece de irregularidade
Sentença mantida - Ação improcedente Apelo do autor
desprovido.
(Apelação Cível no 1000876-70.2018.8.26.0142, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone,
j. 11-02-2019, v. u.).
DECLARATÓRIA
Inexistência de adesão a cartão de
crédito para uso de 'reserva de margem consignável'
(RMC)
Pedido cumulado de repetição de débitos dos
valores mínimos lançados e de indenização pelos danos
morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
Contestação da instituição financeira em que assevera que
houve a adesão espontânea e feito um 'saque' de valor
que foi transferido para a conta da autora, segundo
autorizado pela MP no 681/2015
Pretensão julgada
antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau
de jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em
cartão de crédito, mas nítido empréstimo consignado,
devendo os juros e encargos serem ajustados para essa
modalidade, usando a média de mercado, mas sem
fixação de indenização por danos morais
Irresignação
recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira,
insistindo na legalidade da operação; b-) da autora,
objetivando a repetição, em dobro dos valores, a fixação
de danos morais e a declaração da inexigibilidade da
dívida RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL Adesão
inequívoca da autora em contrato de cartão de crédito
para débito contra margem consignável em seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
previdenciário Licitude da reserva de 5% instituída pela
Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP
no 681/15, proposta como ação governamental para
impulsionar a economia, elevando de 30 para 35% a
margem consignável dos mútuos abrangidos pela Lei
10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo em
operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante Circunstância em que a reserva dessa margem
adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS no caso)
acarreta higidez e segurança ao sistema, impedindo o
'superendividamento' dos mutuários Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se
antecipadamente o pagamento em parcelas que converge
para a recente orientação da Resolução CMN no
4.549/2017, na qual estabelecida a impossibilidade do
'rotativo' por mais de 30 dias
Situação em que a
utilização do RMC para saques, que é operação genuína
em cartão de crédito, é procedimento lícito e amparado
em Lei, não se caracterizando como 'venda casada'

Pretensão inicial integralmente rejeitada nesse aspecto -
SUCUMBÊNCIA RECURSAL Nova disciplina do Código de
Processo Civil que implica na cumulação sucumbencial em
grau recursal, adotando parâmetros em função do proveito
econômico obtido e do trabalho adicional dos advogados
Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi
oposto contra sentença prolatada na vigência do Novo
C.P.C., e o trabalho adicional dos advogados se resume na
confecção
de
razões
e
contrarrazões,
além
do
acompanhamento processual na instância, arbitrando-se
honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos
patronos da instituição financeira Sentença reformada
Apelação da instituição financeira provida, rejeitada a da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
(TJSP; Apelação 1004092-59.2017.8.26.0664; Rel. Jacob
Valente; 12a Câmara de Direito Privado; j. 17/11/2017).
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de
margem consignável no benefício previdenciário que,
supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Inexistência de nulidades na r. sentença.
Alegação de venda casada que não pode ser conhecida,
por constituir inovação recursal. Alegação de ausência de
contratação que foi contrariada pela prova dos autos.
Contratos de adesão a cartão de crédito consignado e de
disponibilização de saque juntados pela parte ré, dos quais
consta a assinatura da consumidora, que é semelhante
àquela aposta nos documentos que instruíram a inicial.
Contratação
comprovada.
Litigância
de
má-fé
caracterizada. Deliberada alteração da verdade dos fatos
com vistas a induzir o Juízo a erro. Multa de 1% do valor
da causa aplicada 'in casu'. Condenação em honorários
advocatícios majorada para R$1.000,00, ressalvada a
gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85,
§11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, não provido, com determinação.
(TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1001966-89.2017.8.26.0032,
Relator
Desembargador
Walter Barone, julgado em 31/8/2017).
DECLARATÓRIA - Inexistência de relação jurídica -
Alegação de não contratação da Reserva de Margem
Consignável - Pedido de indenização por danos morais -
Impossibilidade - Autora que assume a contratação de
empréstimo com a Instituição apelada - Impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
de se declarar a inexistência de relação jurídica - Farta
documentação demonstrando que a autora utilizou-se do
cartão de crédito para saque - Alegação de Fraude por
Simulação afastada - Comprovantes juntados aos autos de
contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável
devidamente
assinados
pela
autora
-
Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral da Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e
operações
de
arrendamentos
mercantis
por
ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS. (Redação dada pela Lei no 10.953, de
204) Inexistência de ilícito Inexistência de venda casada -
Recurso não provido.
(TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1003743-71.2017.8.26.0077,
Relator
Desembargador
Achile Alesina, julgado em 30/8/2017).
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição
de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado, com desconto das parcelas em
benefício previdenciário da autora Alegação de negativa
de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco
réu
Improcedência
Ausência de verossimilhança

Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada,
com expressa autorização da autora de débito no benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
previdenciário Vício de consentimento não demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de
direito do credor Sentença mantida Recurso negado.
(TJSP;
Apelação
1000511-10.2017.8.26.0414;
Rel.
Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; j.
17/11/2017).
Dessa forma, irretocável a sentença proferida, ora
prestigiada e mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(cf. artigo 93 da Constituição Federal).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono do réu de 10% para 11% sobre o valor corrigido da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045212-40.2018.8.26.0602
17
observada a justiça gratuita conferida à postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator